Tribunal: STF
Processo: ARE 1166847
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. HORAS IN ITINERE. BASE DE CALCULO. PISO SALARIAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.